Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-24.2022.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Processos conexos são ações judiciais que possuem um vínculo entre si, seja pelo mesmo pedido ou mesma causa de pedir, e no caso, os objetos discutidos são diferentes, não havendo conexão.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, merecendo reparos a sentença nesse ponto.
No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-24.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 456.825.932-00 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024 -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Processos conexos são ações judiciais que possuem um vínculo entre si, seja pelo mesmo pedido ou mesma causa de pedir, e no caso, os objetos discutidos são diferentes, não havendo conexão.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000139-24.2022.8.11.0052

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:

JACIRA MARIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra. Luciana Sittinieri Leon,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação contratual relativa ao empréstimo consignado questionado, determinando que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados; condenou o requerido à repetição ao indébito, devendo este ressarcir a parte autora, de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC (RECURSO ESPECIAL No 1795982 - SP (2019/0032658-0), atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ); condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e a restituição da quantia de R$1.314,19 (mil trezentos e quatorze reais e dezenove centavos), ficando autorizada a compensação de valores com a indenização fixada na presente decisão.

Diante da sucumbência recíproca, condenou o autor e o requerido, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e art. 86, caput, ambos do CPC, suspensa a exigibilidade em face do autor, com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante suscita que a apelada ingressou com duas ações contra ele com idênticos pedidos e causas de pedir (RAC 1000138-39.2022.8.11.0052 e RAC 1000139-24.2022.8.11.0052), requerendo a reunião dos recursos interpostos para julgamento conjunto, sob pena de decisão conflitante.

No mérito, o apelante alega em suas razões recursais que houve regular contratação da operação de crédito, devidamente formalizada com a assinatura da autora e comprovada pelo contrato juntado aos autos.

Sustenta que o valor correspondente foi depositado na conta bancária de titularidade da recorrida, configurando a efetiva disponibilização do crédito.

Defende, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, a ausência de dever de indenizar.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para, inicialmente, reconhecer a necessidade de julgamento conjunto dos recursos, em razão de conexão.

Também requer a improcedência do pleito da apelada quanto ao pedido de condenação do apelante em danos morais, e caso não for este entendimento, requer a sua redução, com juros contados a partir do acórdão, com a incidência da taxa Selic, conforme entendimento do STJ (Id. 315309916).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 315309917.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o apelante alega que a apelada ingressou com duas ações contra ele com idênticos pedidos e causas de pedir (RAC 1000138-39.2022.8.11.0052 e RAC 1000139-24.2022.8.11.0052), requerendo a reunião dos recursos interpostos para julgamento conjunto, sob pena de decisão conflitante, contudo, sem razão o recorrente.

Em análise aos autos, constata-se que o presente feito (Proc n. 1000139-24.2022.8.11.0052) trata da análise de descontos no benefício da parte autora, referente a um empréstimo no valor de R$1.314,19 (mil trezentos e quatorze reais e dezenove centavos), que deveria ser pago em 84 parcelas de R$32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos).

Com relação ao outro processo (n. 1000138-39.2022.8.11.0052), contata-se que houve descontos no benefício da parte autora, referente a um empréstimo no valor de R$ 2.110,26 (dois mil cento e dez reais e vinte e seis centavos), que deveria ser pago em 84 parcelas de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Logo, processos conexos são ações judiciais que possuem um vínculo entre si, seja pelo mesmo pedido ou causa de pedir, e no caso, contata-se que os objetos discutidos e a causa de pedir são diferentes e trata-se de contratos distintos, não havendo conexão dos processos mencionados acima.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,

alegando, em síntese que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente à contratação de crédito consignado no valor de R$1.314,19 (um mil e trezentos e quatorze reais e dezenove centavos) (contrato de n. 010001659895), que jamais solicitou ou autorizou, alegando não possuir relação alguma com a parte requerida.

Além disso, informou que não conseguiu, administrativamente, interromper os descontos, requerendo, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação contratual relativa ao empréstimo consignado questionado, determinando que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados; condenou o requerido à repetição ao indébito, devendo este ressarcir a parte autora, de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC (RECURSO ESPECIAL No 1795982 - SP (2019/0032658-0), atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ); condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e a restituição da quantia de R$1.314,19 (mil trezentos e quatorze reais e dezenove centavos), ficando autorizada a compensação de valores com a indenização fixada na presente decisão.

Inconformado com o teor da sentença, o apelante pugna pela improcedência dos pedidos, principalmente quanto aos danos morais, e caso não for este entendimento, requer a redução do valor fixado, com juros contados a partir do acórdão, e incidência da taxa Selic, conforme entendimento do STJ.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, não havendo outras preliminares a serem analisadas e nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo a análise do mérito da presente demanda.

Vale estabelecer que o negócio jurídico em tela enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois está configurada a relação consumerista, uma vez que se entende por consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Diante da situação de vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a Política Nacional das Relações de Consumo, a qual objetiva o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Nesse contexto, o caso em questão é de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso, VIII, do CDC.

Desse modo, em face da relação consumerista existente, caberia à requerida comprovar que a parte autora assinou o termo de adesão e expressamente anuiu à realização de descontos em seu benefício previdenciário.

(...)

Dessa forma, em se tratando de impugnação de autenticidade de documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do dispositivo citado.

(...)

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a parte requerida precisa demonstrar cabalmente que a consumidora pactuou os contratos consignados discutido, o que não o fizeram.

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos ID 176814560, possui à seguinte conclusão:

“(...) XI – CONCLUSÃO

Em arremate, a falsificação pode ser conceituada como sendo o ato de se imitar escritas de outrem, inclusive as assinaturas.

Dentre os tipos de falsificações apontadas pela literatura da Documentoscopia, temos as falsificações sem imitação; por imitação de memória; por imitação servil; por decalque; livre ou exercitada e os disfarces.

No caso apresentado, denota-se que se trata de um caso típico de “falsificação exercitada”, o qual consiste no tipo mais perigoso e difícil de falsificação, uma vez que o falsário se apossa de um modelo autêntico e, depois de cuidadoso treino, o reproduz. Sem mais delongas, após exaustivos exames realizados na assinatura questionada, mediante o emprego de diversas técnicas grafotécnicas, CONCLUO que é INAUTÊNTICA e/ou FALSA A ASSINATURA aposta na “Cédula de Crédito Bancário CCB no 010001659895 (ID. 86414964 – Pág. 4), constante dos autos”, ou seja, a assinatura questionada NÃO PROVEIO DO PUNHO ESCRITOR DA AUTORA, Jacira Maria de Oliveira, cujo resultado é extraído com base na predominância dos elementos grafoestruturais divergentes em face dos convergentes, auferidos quando das análises técnico-comparativas da assinatura questionada com a amostra do padrão gráfico autêntico constante dos autos.

(...)

Neste contexto, em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico ID 176814560, que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado (...)”

Assim restou comprovada a fraude por meio de perícia conclusiva, de modo que c
onstitui dever de toda e qualquer instituição financeira a manutenção de quadro específico para detectar fraudes, em razão da natureza da atividade desenvolvida em mercado, a qual induz a responsabilidade pelo risco do empreendimento.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012180820218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, como bem fixado na sentença.

Com relação a condenação ao pagamento de dano moral, o apelante requer a incidência da taxa Selic sobre os juros, conforme entendimento do STJ, sendo que nesse ponto razão lhe assiste.

Isso porque,
sobre os consectários legais deve ser aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO COM OS DADOS DA PARTE AUTORA – CONTA UTILIZADA PARA COMETIMENTO DE ATOS ILÍCITOS - FRAUDE EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, decorrente de abertura de conta corrente por terceiros em nome da parte autora, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que, houve a retificação de ofício dos juros e correção. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que, no caso, por ser matéria de ordem pública, houve a alteração de ofício, para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029615320218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais, deve incidir os
juros desde o evento danoso (relação extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025